Tribunal: TCU
Processo: 031.077/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial de despesas com recursos transferidos na modalidade fundo a fundo destinados ao Programa de Proteção Social Básica  PSB e ao Programa de Proteção Social Especial  PSE, no exercício de 2011

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, relativa à aplicação dos recursos federais repassados ao município de Mirante da Serra/RO à conta dos programas sociais Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, vinculados ao Fundo Nacional de Assistência Social, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, no exercício de 2011. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas do município de Mirante da Serra/RO, dando-lhe quitação, nos termos da Lei 8.443/1992; 9.2. reconhecer a prescrição da pretensão sancionatória do Sr. Vitorino Cherque pelo ilícito descrito no ofício de audiência (peça 28) destes autos, nos termos dos arts. 8o e 11 da Resolução 344/2022 desta Corte; 9.3. enviar cópia deste acórdão ao referido município, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao responsável; 9.4. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. encerrar e arquivar o processo.